Tribunal: TJDFT
Processo: 0709995-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO E BLOQUEIO DE ATIVOS. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE (ANS) COM O MPDFT. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NESTE MOMENTO PROCESSUAL. INQUÉRITO POLICIAL FUNDADO EM GRAVES INDÍCIOS DE CRIMES. TRANCAMENTO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O Habeas Corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.
2. O que foi compartilhado pela ANS com o Ministério Público e, posteriormente, com a Autoridade Policial, representa indícios de delitos práticos. Até então não é possível determinar se houve compartilhamentos que excederam os limites legais, o que só poderá ser declarado com a adequada instrução processual.
3. O caso não se enquadra em nenhuma das situações de trancamento de Inquérito Policial (atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade). Pelo contrário, a investigação traz fortes elementos informativos de que existe associação criminosa que desviou valores milionários de operadora de saúde.
4. Habeas corpus admitido e ordem denegada.